Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710751-38.2020.8.07.0000 Agravante(s) L ROCHA CONSTRUTORA EIRELI Agravado(s) COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. Rocha Construtora EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 15835241, p. 86-87) que, nos autos da ação de conhecimento n. 0702878-30.2020.8.07.0018 ajuizada pela ora agravante contra a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, concedeu tutela de urgência para que seja oficiado à Caixa Econômica Federal para que explique a realização dos TEDs de números 172883, 191128, 172271, na conta corrente n. 414-0 – Caixa Econômica Federal, da sociedade DPN Colchões e Enxovais Ltda. indicando se foram finalizados ou estornados e, em caso de estorno, o motivo para a realização deste, e indeferiu o pedido liminar consistente na abstenção de disponibilidade para venda do imóvel 808565-0 – Item 51 - localizado na QN 5A, Conjunto 3, Lote 3, Riacho Fundo II/DF, no Edital de licitação n. 13/2019 da Terracap. Em suas razões recursais (ID 15835238), a agravante narra participar do processo licitatório na modalidade Concorrência Pública, Edital n. 13 /2019 da Terracap, que previa a realização de caução pelos interessados até o dia 28/11/2019 e entrega das propostas até 29/11/2019, com base no processo administrativo n. 014914/2019, visando a compra de imóvel n. 808565-0 – Item 51 - localizado na QN 5A, Conjunto 3, Lote 3, Riacho Fundo II/DF. Para tanto, a parte agravante alega ter realizado a caução na modalidade “transferência eletrônica de valores -TED” no montante de R$14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), no dia 28/11/2019, por meio da conta da sociedade empresária DPN Colchões e Enxovais Ltda., cujo proprietário/sócio detinha procuração para promover a aludida caução para a conta do Banco BRB-121/900102-0, em nome da TERRACAP. Assevera que tanto a ora agravante quanto a pessoa jurídica DPN Colchões e Enxovais Ltda. participaram do certame, sendo a agravante interessada no imóvel constante do item 51 do referido Edital e a DPN Colchões quanto ao imóvel relacionado no item 52, “tendo sido feitas 2 (duas) Transferências de Valores TED, de forma separada para cada lote, conforme comprovante anexo”, mas, somente a primeira transferência foi reconhecida pela Terracap. Defende que, “em uma rápida conta baseada no extrato bancário da CEF, cujo o saldo em 28/11/2019 aparece de forma clara o valor de R$ 75.094,28 (setenta e cinco mil noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) menos a 2 (duas) tarifas de R$ 9,50 = R$19,00 ( dezenove reais) e menos os R$ 29.000,00 ( vinte e nove mil reais) das duas TED ́S, o saldo da conta restou em R$ 46.075,28 ( quarenta e seis mil setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) e com a entrada da folha de pagamento da empresa no valor de R$ 5.199,46 (cinco mil cento e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos) o saldo é de R$ 40. 875,82 (quarenta mil oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)”. Argumenta que, “ainda que se houvesse a possibilidade de estorno ou devolução da TED que não nos parece ser o caso, tal devolução faz referência no extrato NR 191128, ou seja, não tem relação com o comprovante de pagamento NR 172883, que se destinou ao pagamento da caução para participação da Agravante no certame”. Afirma que, em razão da controvérsia estabelecida nos autos e por ter atendido todos os requisitos descritos no Edital e dentro do prazo legal, a liminar deferida somente em parte na decisão agravada não se mostra razoável, motivo pelo qual pleiteia a concessão de tutela de urgência recursal, a fim que seja obstada eventual venda do imóvel (item 51 do referido edital). Alega que a não concessão da liminar acarretará ineficácia da medida e prejuízo irreparável. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada que se abstenha de disponibilizar para venda no certame licitatório o imóvel descrito no Item n. 51 (n. 808565-0) do Edital n. 13/2019 – Terracap. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (IDs 15864904, 15864906, 15864908 e 15865159). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[1] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise inicial, própria desse momento processual, verificam-se ausentes tais requisitos. Para melhor compreensão da lide, transcreve-se o teor da decisão ora agravada (ID origem 62286067), in verbis: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, proposta por L. ROCHA CONSTRUTORA EIRELI em desfavor da COMPANHIA IMBOLIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, na qual pretende a obtenção de provimento liminar objetivado na abstenção de disponibilidade para venda do imóvel 808565-0 – Item 51 - localizado na QN 5A, CONJ 3 LOTE 3 RIACHO FUNDO e, ainda, que seja oficiado à Caixa Econômica Federal para que diga acerca do TED de operação no 00172883, feita no dia 28/11/2019, da conta corrente 414- 0 da empresa DPN COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA no valor de R$ 14.500,00. Para tanto, alega que tomou conhecimento da abertura de processo licitatório na modalidade Concorrência Pública, cujo edital 13 /2019 previa a realização de caução pelos interessados até o dia 28/11/2019 e entrega das propostas até: 29/11/2019, processo administrativo no 014914/2019. Informa que, nos termos do edital, procedeu à efetivação da caução na modalidade “transferência eletrônica de valores -TED” no montante de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais). Aduz que promoveu o depósito, no dia 28/11/2019, por meio da conta da empresa DPN COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA, cujo proprietário detinha procuração para promover o aludido depósito da caução, que foi feito para a conta do BANCO BRB-121/900102-0, em nome da TERRACAP. Expõe que a TERRACAP informou que não havia identificado o depósito da caução referente a L ROCHA CONSTRUTORA LTDA, em resposta via e-mail ao requerimento administrativo. Protesta que a movimentação bancária foi realizada, fazendo jus à participação no certame. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para obtenção do provimento liminar vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não foi possível vislumbrar a necessária reunião das condições elencadas pelo texto normativo em destaque para a concessão da liminar no que tange à indisponibilidade para venda do imóvel. Com efeito, a descrição fática, bem como os documentos apresentados, não apontam para a probabilidade do direito do demandante de ver esse requerimento deferido. Compulsando os autos, verifica-se, do extrato bancário acostado em Id 62095079, que foi realizado estorno na conta bancária de um valor de R$ 14.500, 00 e de R$ 9,50, no dia 28/11/2019, que condizem com o valor de caução exigido no certame e a taxa bancária relativa ao TED realizado. Sendo assim, em uma análise perfunctória, as alegações da TERRACAP de que foi contabilizado apenas um depósito aparentam verossimilhança. Logo, não se verifica, por ora, o direito do autor. Nessa seara, tendo em vista que a análise dos depósitos realizados é necessária para o deslinde da demanda, DEFIRO a tutela de urgência SOMENTE para que seja oficiado à Caixa Econômica Federal para que explique a realização dos TEDs de número 172883, 191128, 172271, na conta corrente 414- 0 da empresa DPN COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA, indicando se foram finalizados ou estornados e, em caso de estorno, o motivo para a realização deste. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Consoante alegado na inicial, a parte agravante almejava participar do processo licitatório na modalidade Concorrência Pública, Edital n. 13 /2019 da Terracap, que previa a realização de caução pelos interessados até o dia 28/11/2019 e entrega das propostas até 29/11/2019, com base no processo administrativo n. 014914/2019, visando a compra de imóvel n. 808565-0 – Item 51 - localizado na QN 5A, Conjunto 3, Lote 3, Riacho Fundo II/DF. Para tanto, a parte agravante alega ter realizado a caução na modalidade “transferência eletrônica de valores -TED”, no montante de R$14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), no dia 28/11/2019, por meio da conta da pessoa jurídica DPN Colchões e Enxovais Ltda., cujo proprietário/sócio detinha procuração para promover a aludida caução para a conta do Banco BRB-121/900102-0, em nome da TERRACAP. Contudo, a TERRACAP informou que não havia identificado o depósito da caução referente à L. Rocha Construtora Ltda., ora agravante, em resposta via e-mail ao requerimento administrativo ao setor de licitação daquela. Ademais, o edital (ID 62095073, p. 16) prevê o seguinte: CAPÍTULO III A) DA CAUÇÃO 21. Para se habilitarem à participação nesta licitação os licitantes deverão, até o dia 28 de novembro de 2019, recolher caução em seu nome para cada imóvel pretendido, no valor estabelecido no Capítulo I deste Edital de Licitação, em qualquer agência do Banco de Brasília S/A – BRB, para a conta-caução da Terracap, CNPJ no 00.359.877/0001-73, Banco 070 – Agência 121 – Conta no 900.102-0 – tão somente por meio de depósito identificado, transferência eletrônica – TED ou pagamento do boleto expedido no sítio eletrônico da Terracap após cadastramento da proposta on-line, sendo vedados depósitos não identificados, em cheques ou realizados em caixas eletrônicos, somente sendo aceitos depósitos realizados pelo licitante ou por seu legítimo procurador. 21.1. O valor caucionado pelo licitante vencedor constituir-se-á em parte da entrada inicial ou parte do total da operação à vista. 21.2. Os valores caucionados não serão utilizados ou movimentados e não sofrerão qualquer atualização monetária em benefício do licitante ou da Terracap. 22. A comprovação de recolhimento da caução será mediante anexação do comprovante de recolhimento da caução à proposta de compra, passando a integrá-la. 22.1. O comprovante de recolhimento da caução será apto a integrar somente uma proposta de compra, devendo o licitante, pretendendo concorrer em mais de um item, recolher as cauções em transações separadas e anexar cada comprovante à respectiva proposta, sob pena de desclassificação de todas as propostas apresentadas. 22.2. A Terracap não se responsabiliza pelo não recolhimento da caução por motivos de ordem técnica, por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da caução, ficando a habilitação definitiva para o certame condicionada ao resultado da conciliação bancária. Como norma básica do certame, o edital submete aos seus termos tanto a Administração Pública como os administrados, de maneira que não pode ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade. A alegação da Terracap, em resposta ao e-mail enviado pela agravante ao setor de licitação daquela, denota, a princípio, conformidade com o disposto do Edital n. 13/2019, veja-se: “(...) informamos que quando da conciliação bancária das propostas de compra apresentadas para o Edital no 13/2019, a empresa DPN COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA. apresentou 2 (dois) comprovantes de TED, ambas solicitadas no dia 28/11/2019, no valor de R$14.500,00. A primeira às 13h51 e a segunda às 13h54, conforme comprovantes juntados às propostas 5006949 (item 52 em nome de PAULO CESAR FERREIRA) E 5006883 (item 51 em nome de L. ROCHA CONSTRUTORA). No entanto, fato é que somente o primeiro valor em nome do licitante PAULO CESAR FERREIRA foi efetivamente creditado na conta caução e por essa razão, considerando que o recolhimento da caução até a data estabelecida no edital é condição indispensável para habilitação da proposta de compra, o licitante L. ROCHA CONSTRUTORA encontra-se DESCLASSIFICADA. Em tempo, ressalto que a Terracap não se responsabiliza por eventuais erros/falhas bancárias no recolhimento da caução, conforme tópico 22.2: ‘A TERRACAP não se responsabiliza pelo não recolhimento da caução por motivos de ordem técnica, por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da caução, ficando a habilitação definitiva para o certame condicionada ao resultado da conciliação bancária’.” Isso porque, como bem salientado pela d. magistrada de origem, “verifica-se, do extrato bancário acostado em ID 62095079, que foi realizado estorno na conta bancária de um valor de R$14.500, 00 e de R$9,50, no dia 28/11/2019, que condizem com o valor de caução exigido no certame e a taxa bancária relativa ao TED realizado. Sendo assim, em uma análise perfunctória, as alegações da TERRACAP de que foi contabilizado apenas um depósito aparentam verossimilhança. Logo, não se verifica, por ora, o direito do autor”. Ademais, o edital prevê que os depósitos sejam efetuados pelo licitante ou por seu legítimo procurador e, ao que parece, a pessoa jurídica DPN não era a procuradora da agravante, mas, sim, o proprietário (sócio) da referida sociedade, pessoa física. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica de seus sócios. Nesse palmilhar, não exsurge dos autos, em uma análise preliminar, a probabilidade do direito. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 08 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.